Tribunal: CARF
Processo: 11080.729254/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017,2018
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729254/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.751 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017,2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17,
do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aos Recursos Voluntários da recorrente em ambos os processos (paradigma e repetitivo) para
cancelar os lançamentos de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido
pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729254/2017-33
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.751 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729254/2017-33

Relatório
Em julgamento perante o Colegiado, Recursos Voluntários interpostos pela
contribuinte acima identificada neste processo paradigma no 11080.729254/2017-33 e no PA em
rito repetitivo no 11080.738613/2018-24 em face de decisões exaradas pela 2a Turma da
DRJ/CTA, sessão de 16 de julho de 2020 que julgaram parcialmente procedentes as
impugnações apresentadas em ambos os processos e mantiveram parte dos lançamentos
perpetrados pelo Fisco, relativos a Multa por Compensação não Homologada e formalizados por
Notificações de Lançamento.
Referidos lançamentos decorrem de compensações apenas parcialmente
homologadas e encartadas nos processos no 10480.914783/2016-84 e 10283.901925/2014-16, o
primeiro ligado ao presente paradigma e o segundo ao PA repetitivo, conforme Notificações de
Lançamento abaixo reproduzidas:

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.751 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729254/2017-33

DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte interpôs impugnações nos dois processos nos
quais alega correção no seu procedimento, confisco em razão da multa aplicada, aduz não ter
agido com dolo, pede a aplicação do artigo 112, do CTN, cita decisões e pede deferimento do
pedido.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da DRJ/CTA, a 2a Turma Julgadora, por
unanimidade, deu provimento parcial às impugnações, mantendo parte dos lançamentos
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.751 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729254/2017-33

Irresignada, a recorrente acostou recursos voluntários junto aos dois processos
(paradigma e repetitivo), basicamente reafirmando suas ponderações feitas nas peças inaugurais
de defesa.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.751 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729254/2017-33

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Os dois Recursos Voluntários são tempestivos e os demais pressupostos para
suas admissibilidades foram atendidos, pelo que os recebo e deles conheço.
BREVE RESUMO DOS FATOS
Discute-se nestes autos (e no PA repetitivo) a multa isolada aplicada em razão
de compensações transmitidas pela recorrente e consideradas pela Autoridade Tributária como
NÃO HOMOLOGADAS.
O embasamento legal tem supedâneo no § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de
1996, com alterações posteriores, verbis:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015) (Vide ADI 4905)
Pois bem, até algumas sessões passadas, os votos por mim proferidos em casos
semelhantes eram pela mantença dos lançamentos, mais não fosse, pela existência de legislação
em plena vigência, sendo vedado aos Conselheiros do CARF afastar sua aplicação (RICARF
vigente – artigo 98):
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto.
Todavia, a partir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, foi declarada a inconstitucionalidade do
referido dispositivo legal, em acórdão assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção,
sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público
com guarida constitucional.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.751 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729254/2017-33

3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao
direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo
precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é
inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por
parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por
um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em
sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Então, inobstante o referido caput do artigo 98 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.6343, de 21 de dezembro de 2023, dispor ficar
vedado “aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto”, o inciso I, do § 1o, do mesmo dispositivo excepciona
a regra:
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto que
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária
transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de
controle concentrado, ou em controle difuso, com execução
suspensa por Resolução do Senado Federal
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.751 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729254/2017-33

Consequentemente, sustentado no entendimento consagrado pelo Supremo
Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada, ficando preteridos os
demais argumentos apresentados pela parte, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui
adotados.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários da
recorrente em ambos os processos (paradigma e repetitivo) para cancelar os lançamentos de
multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no
Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 145
DF CARF MF
Original